Tribunal: TJES
Processo: 5002192-55.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002192-55.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002192-55.2024.8.08.0008

Origem
: Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RECORRIDO
: PAULO CALIXTO DA FONSECA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. CARÁTER PERMANENTE. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1
. Cuida-se de ação proposta pelo autor com o objetivo de obter a incorporação da "Gratificação de Produtividade" em seus proventos de aposentadoria. O autor alega ser servidor público municipal aposentado e que, nos últimos anos de atividade, percebeu de forma ininterrupta a referida gratificação, a qual foi suprimida quando de sua inativação. Para tanto, sustenta que a verba possui natureza salarial permanente, e não transitória, fazendo jus à sua incorporação com base no art. 106, §8º, da Lei Orgânica do Município. Por fim, busca a imediata inclusão da gratificação em seus proventos e o pagamento dos valores retroativos.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial para RECONHECER o direito à incorporação do adicional de produtividade aos proventos de aposentadoria da parte autora, retroagindo seus efeitos a partir da data do pedido administrativo protocolado sob o nº 0841/2020, na data de 08/04/2020 e, por conseguinte, CONDENAR a Autarquia Previdenciária Municipal Requerida ao pagamento da referida verba, importância que deverá ser corrigida monetariamente desde a citação até o efetivo pagamento, com base na taxa SELIC do período.[...]"
.

3.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de reformar a sentença guerreada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4
. A questão central a ser dirimida consiste em definir a natureza jurídica da "Gratificação de Produtividade" e, por conseguinte, estabelecer se é devida sua incorporação aos proventos de aposentadoria do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Ao analisar os autos, tem-se que não assiste razão à parte ré. O direito do autor à percepção da gratificação de produtividade se materializou como direito adquirido, vez que este recebia o referido provento permanentemente antes de sua aposentadoria. Além disso, tem sido reconhecida a natureza remuneratória da verba em comento, bem como seu caráter pessoal e permanente. Logo, a supressão deste benefício não pode ser feita de forma arbitrária pela ré, por força do art. 37, inciso XV da CF, que assegura a irredutibilidade da remuneração.

6.
Dessa forma, tem-se que a gratificação de produtividade é uma verba remuneratória permanente e não pode ser suprimida ou reduzida após sua concessão e início de pagamento, de modo que é devida é a incorporação da citada gratificação nos vencimentos do autor, bem como o recálculo do valor dos proventos de aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO
7.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

8
. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)